Tribunal: TJBA
Processo: 8030401-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030401-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
OBRIGAÇÃO DE MEIO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA
. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO SUSCITADO NA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INICIAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em ação na qual se alega falha na prestação de serviços odontológicos, especificamente na extração de dente, que teria resultado em lesão ao nervo alveolar inferior e consequentes dores e dificuldades funcionais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve erro na valoração da prova e desconsideração do dever de informação, bem como se a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade civil da Fundação Apelada pela lesão sofrida pela Apelante.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, mas a responsabilidade do profissional odontólogo é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa (art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor). A obrigação do profissional, em casos de tratamento odontológico para extração, é de meio, e não de resultado, ou seja, o profissional se compromete a usar a técnica adequada e a diligência necessária, sem garantir o sucesso do tratamento ou a ausência de intercorrências.

O laudo pericial odontológico, realizado em juízo, concluiu que a extração da unidade dentária 35 era necessária para a reabilitação protética da Apelante e que a proximidade da unidade com o nervo alveolar inferior potencializava o risco cirúrgico, tendo havido lesão ao nervo. No entanto, a perícia atestou que todos os exames necessários foram solicitados e realizados, seguindo o protocolo e as melhores condutas diagnósticas e terapêuticas, e que a indicação da extração estava de acordo com a literatura especializada. Assim, não se verificou imprudência, negligência ou imperícia na conduta dos profissionais.

A alegação de violação do dever de informação, embora mencionada pela perita no laudo e pela Apelante no recurso, não constituiu a causa de pedir original da petição inicial. A sentença de primeiro grau, ao sanear o processo, definiu como pontos controvertidos a existência de defeito no serviço, extensão dos danos, nexo causal e causa determinante da lesão (negligência, imprudência ou imperícia), não incluindo expressamente o dever de informação. A alteração ou ampliação da causa de pedir após o saneamento demandaria consentimento da parte contrária, o que não ocorreu. Portanto, a decisão de não apreciar este ponto está alinhada com os princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

O recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos, uma vez que a perícia técnica não comprovou conduta culposa dos profissionais, e a questão do dever de informação não foi validamente incluída na causa de pedir para análise em primeira instância.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do profissional odontólogo é subjetiva e depende da comprovação de culpa. 2. A ausência de alegação específica sobre o descumprimento do dever de informação na petição inicial impede sua análise em fase recursal, se não houve aditamento da causa de pedir e consentimento da parte contrária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030401-56.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, MARIA DAS GRACAS BISPO DOS SANTOS, e, como apelada, FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.